Tribunal: TJMT
Processo: 0000163-30.2018.8.11.0078
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000163-30.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARAES - CPF: 054.029.261-31 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDINELMA RODRIGUES - CPF: 013.462.431-90 (VÍTIMA), MARA CRISTINA MOLINA DE CASTRO - CPF: 267.529.228-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CP (ANTIGA REDAÇÃO) – SIMULACRO DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE INVIABILIZADO – DOSIMETRIA REVISTA – PENA MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro de arma de fogo, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Farias de Almeida Guimarães
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14 dias-multa – Id. 121944470, pp. 1-7.

Nas razões recursais, o apelante alega que é indevida a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que se valeu de um simulacro, motivo pelo qual requer a redução da pena com a exclusão da majorante – Id. 121944472, pp. 1-3.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 121944476, pp. 1-4.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso defensivo – Id. 122929976, pp. 1-4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) Na madrugada do dia 11/06/2017, por volta das 01h20min, na rua do Cará, nesta cidade e comarca, o denunciado
THIAGO FARIAS DE ALMEIDA GUIMARÃES, vulgo “KAMIKASE”
, com a vontade livre e consciente do caráter criminoso de sua conduta, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes a
Edinelma Rodrigues
e
Mara Cristina Molina de Castro
(...).

Restou apurado que na data, hora e local acima descritos, as senhoras Mara Cristina e Edinelma pararam o veículo FIAT Pálio, placa CJO-9870 e, no momento em que Edinelma Rodrigues saia do veículo, foi abordada pelo acusado, com arma de fogo empunhada, anunciando o assalto.

Ato contínuo, o réu colocou as vítimas no veículo, restringindo a liberdade destas e ameaçando-as de morte constantemente, passou a conduzir o automóvel pela cidade até que, cerca de duas horas depois, parou com o carro em um matagal e soltou as duas vítimas, saindo do local com o veículo subtraído, além de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie, um celular da marca Samsung, um celular da marca moto G e um relógio da marca Technos dourado.

O acusado foi abordado e preso no mesmo dia, já por volta das 19:15min, no município de Comodoro, sendo o veículo também apreendido naquela cidade em sua posse (...)”
– Id. 121938990, pp. 1-2.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado por violação ao disposto no art. 157, § 2º, inciso I, do CP (antiga redação).

Nesta instância recursal, pede, em suma, a exclusão da majorante do uso da arma, pois ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.

Inicialmente, verifico que a autoria e materialidade do crime estão comprovadas, tanto que não são objetos de irresignação.

No que diz respeito à incidência da majorante da arma de fogo, o pleito
merece prosperar
.

A denúncia descreveu que o apelante teria praticado o crime de roubo “
com o emprego de arma de fogo
” – Id. 121938990, pp. 1-2.

Sobre o referido tópico, o sentenciante assim destacou:

“(...) No que tange ao emprego de arma de fogo, a defesa do réu pugnou pela não aplicação da majorante, uma vez que o réu estava portando simulacro de arma. Todavia, sabe-se que, apesar de se tratar de um simulacro, seu simples manejamento, não obstante a ausência de potencialidade ofensiva, é capaz de aterrorizar a vítima (...)”
– Id. 121944470, p. 4.

Como visto, o apelante foi preso em flagrante delito na posse de um simulacro de arma de fogo, com o qual praticou o crime, objeto apreendido conforme Termo de Exibição e Apreensão anexado no Id. 121938990.

A jurisprudência do STJ é reiterada no sentido de que, por mais ameaçadora que tenha sido a utilização do simulacro, não há a incidência da majorante do uso da arma, uma vez que ausente a potencialidade lesiva característica do instrumento.

Nesse sentido:

“(...) o emprego de arma de fogo desmuniciada ou de
simulacro
, como forma de intimidar a vítima do delito de roubo, malgrado caracterize a grave ameaça configuradora de tal crime, não justifica o reconhecimento da majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ante a ausência de potencialidade ofensiva do artefato (...)”
(STJ,
HC
397107 / MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 1º.8.2017) – destaquei.

Assim sendo, deve o aumento da pena na terceira fase da dosimetria ser decotado, ficando a pena definitiva fixada no patamar de
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, reconhecida uma circunstância judicial negativa, qual seja, os antecedentes, e tratando-se de réu reincidente, a quem foi imposto reprimenda final definitiva superior a 4 anos de reclusão, impositivo, por lei, a fixação do inicial
fechado
.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe provimento
para afastar a majorante do emprego de arma de fogo e reduzir a pena aplicada ao apelante
Thiago Farias de Almeida Guimarães
ao patamar de
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa
,

fixado o regime inicial
fechado
, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022